Tribunal: STJ
Processo: 5677400-95.2021.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 192487 - GO (2024/0008456-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : D G DA S
EMBARGANTE : A F A F
ADVOGADO
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: U DE C M
ADVOGADO
: ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.

PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação dos embargantes se resume a seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhes foi desfavorável, tendo
sido devidamente justificado o desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50151310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dfa526c5-4ccd-4908-9c33-6f66650c0b08

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dfa526c5-4ccd-4908-9c33-6f66650c0b08

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 192487 - GO (2024/0008456-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : D G DA S
EMBARGANTE : A F A F
ADVOGADO
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: U DE C M
ADVOGADO
: ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.

PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação dos embargantes se resume a seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhes foi desfavorável, tendo
sido devidamente justificado o desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõem embargos declaratórios contra o
D. G. da S., A. F. A. F. e M. B. S.
acórdão de fls. 582-583, por meio do qual a Quinta Turma desta Corte negou provimento
ao recurso ordinário em
(fls. 731-755).
habeas corpus
Em suas razões, a defesa requer seja suprida a omissão no acórdão
embargado, "no sentido de se identificar, estritamente, em que teria consistido a
preclusão da matéria, mesmo diante de todos os protestos, inclusive o da véspera do
Documento eletrônico VDA50151341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:43
Código de Controle do Documento: b5e91ba3-4921-446f-a351-936f074809b8

julgamento, realizado no dia 07 de novembro de 2022. E, especialmente, a significação
jurídica, no caso concreto, das terminologias: preclusão, nulidade de algibeira, lealdade
." (fl. 750)
processual e segurança jurídica
.
Além disso, aponta "ocorrência de flagrante contrariedade entre a decisão que
reputou a arguição 'matéria de ordem pública' e a sua submissão a regime de preclusão de
" (fl. 752). Ainda, aponta "
atos processuais
flagrante contradição entre a assertiva de que
" (fl. 753).
a prova é ilícita e afirmar tenha sobre ela o fenômeno da preclusão
Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para
que sejam sanados os vícios apontados.
O Ministério Público do Federal opinou pela rejeição dos embargos de
declaração (fls. 761-766).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços perpetrados pelos ora embargantes, não constato os
vícios apontados no acórdão embargado, que assim registrou (fls. 588-594):
O Recurso Ordinário em Habeas Corpus de no RHC 192487/GO (2024/0008456-9),
interposto em benefício dos Peticionários, tem o mesmo objeto da impetração do RHC
167077/GO, ou seja, a decretação da nulidade do interrogatório clandestino, realizado nos
autos da ação penal de origem (Pedido de Revogação de Prisão no 0362163-
36.2015.8.09.0051, apenso aos autos da ação penal no0273311- 41.2012.8.09.0051, ambos
da 4a Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia-
GO), em que o corréu Marcus Vinícius Pereira Xavier promove falsa incriminação contra os
mesmos, sofrida igualmente por eles e pelo réu Maurício Borges Sampaio, paciente nos
presentes autos,e em proveito do qual foia ordem monocraticamente concedida.
Contudo, em juízo de retratação deneguei a ordem no mérito, quando do julgamento do
RHC 167077/GO, devendo a mesa decisão ser aplicada ao presente recurso. A decisão foi
mantida a uninimidade pela quinta turma, nos seguintes termos:
[...]
No mérito, como afirmado em sede monocrática, após detida análise das razões lançadas
e no pedido de extensão, entendo que a tese de nulidade encontra-se preclusa.
Documento eletrônico VDA50151341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:43
Código de Controle do Documento: b5e91ba3-4921-446f-a351-936f074809b8

O fato criminoso ocorreu em
, ou seja, há mais de 10 anos do presente
05/07/2012
julgamento, tendo todos os envolvidos sido denunciados, pronunciados e três deles
condenados pelo Tribunal do Júri.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e
pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal.
[...]
A análise da ata de julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Comarca de
Goiânia, ocorrida de 7 a 9 de novembro de 2022 (fls. 586 e-STJ), evidencia inexistir
qualquer consignação da defesa do impetrante referente ao uso das declarações de Marcus
Vinícius tomadas em
durante a sessão plenária.
27/10/2015
Tal quadro implica em reconhecer que a defesa não realizou qualquer impugnação à
prova no momento adequado, o que tornou a matéria relativa à apresentação da prova
preclusa, nos termos do artigo 571 inciso V do CPP:
[...]
A rigor, portanto, após o julgamento do réu Maurício Sampaio e corréus pelo corpo de
jurados de Goiânia, o Habeas Corpus no 167.077 perdeu seu objeto, uma vez que não
impugnada a prova no momento mais importante, qual seja, a sessão plenária de
julgamento.
Não altera tal quadro a alegação de que as impugnações teriam ocorrido no curso do
processo ou nas atas das sessões adiadas, uma vez que, por ausência de comando legal neste
sentido e de decisão acolhendo o pleito, não há de se falar no aproveitamento das matérias
em sessões supervenientes.
No mesmo sentido, também a eventual menção oral do tema, sem que se tenha
formalização, não pode ser levantada como elemento que desconstrói a preclusão, uma vez
que, inexistente registro em ata, não é dado ao juízo o conhecimento da matéria e, portanto,
prosseguindo-se o plenário, presume-se a concordância da defesa com o que encartado aos
autos até então.
Esbarra o pleito de nulidade, portanto, na pacífica jurisprudência desta corte que aponta a
preclusão de matérias não arguidas tempestivamente no rito especial do júri. Cuida-se de
entendimento há muito consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
Documento eletrônico VDA50151341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:43
Código de Controle do Documento: b5e91ba3-4921-446f-a351-936f074809b8

de precedente da lavra do Ministro JORGE SCARTEZZINI, publicado em
,
03/05/2004
"verbis":
[...]
Observa-se do inteiro teor do julgado que tal orientação se embasava em diversos
precedentes, sendo o mais antigo datado de 1974 (HC 51.845, julgado pelo Supremo
Tribunal Federal). Desde então, em nada vem vacilando a jurisprudência desta corte em
questões muito similares, conforme se extrai dos seguintes julgados:
[...]
Em corroboração, veja-se os julgados proferidos nos seguintes precedentes: AgRg no R
Esp 1939235 / TO, AgRg no R Esp 1403491 / RN, AgRg no AR Esp 1260812 / MG, HC
241971 / MS, HC 118608 / MS, HC 50270 / RS, HC 31112 / SP e R Esp 480220 / ES.
De fato, entender de maneira diversa e permitir a admissão da dilação da apresentação da
matéria processual para arguição perante esta corte especial após 12 anos da ocorrência do
delito e da existência de condenação em plenário confirmada em segunda instância,
implicaria em compactuar com prática que a ampla jurisprudência deste Tribunal tem
denominado "nulidade de algibeira", elemento amplamente rechaçado no direito processual
penal:
[...]
Efetivamente, mesmo quando se tem em mente a grandeza do direito fundamental
debatido na demanda penal, sua envergadura há de ceder passo à ponderação com os demais
princípios constitucionais, notadamente quando diante da necessidade de se assegurar a
razoável duração do processo e a ampla tutela à vida, como sói ocorrer em hipóteses como a
dos autos, onde se debate a ocorrência de crime contra a vida.
Não sequer de se questionar, assim, se a prova que se impugnou prejudicou ou não a
defesa. Há apenas de se demonstrar a inviabilidade de que sua utilização, uma vez não
impugnada adequadamente, seja capaz de anular tudo o que se produziu desde o plenário.
Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente nas
hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, a reapreciação do caso.
Documento eletrônico VDA50151341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:43
Código de Controle do Documento: b5e91ba3-4921-446f-a351-936f074809b8

Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de
algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos aclaratórios.
Assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca que, no presente
caso, "os aclaratórios têm a nítida finalidade de rediscutir matéria de mérito e somente
revelam o descontentamento da parte com o resultado do julgamento, o que, todavia, não
." (fl. 765).
autoriza a oposição de embargos de declaração
Ademais, conforme consignado pelo
, "
Parquet
a decisão embargada e o
acórdão de origem registraram que não consta na Ata de Julgamento do Tribunal do Júri
manifestação da defesa acerca da tal nulidade [de que o corréu M V P X foi interrogado
sem a presença dos demais acusados e de seus defensores]. Dessa forma, tem-se que a
matéria encontra-se coberta pelo instituto da preclusão, o que impede sua rediscussão
." (fl. 763).
nesta instância
No caso em exame, todas as alegações pertinentes foram devidamente
enfrentadas nos pontos relevantes à sua apreciação, inexistindo qualquer vício que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto,
todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões
imprescindíveis ao julgamento.
A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o
Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao
deslinde do litígio.
Destarte, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da
parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
25/4/2017
5/5/2017
Sob essas premissas, no caso em análise, não verifico que o acórdão incorreu
em omissão, obscuridade ou contradição.
Documento eletrônico VDA50151341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:43
Código de Controle do Documento: b5e91ba3-4921-446f-a351-936f074809b8

Noto que a irresignação dos embargantes se resume a seu mero
. Não há
inconformismo com o resultado do julgado, que lhes foi desfavorável
qualquer substrato jurídico que justifique a oposição dos embargos de declaração porque
restou devidamente justificado o desprovimento do recurso.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50151341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:43
Código de Controle do Documento: b5e91ba3-4921-446f-a351-936f074809b8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0008456-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 192.487 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03621633620158090051 201292733110 202202147147 2733114120128090051
3621633620158090051 567740095 56774009520218090000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: U DE C M
ADVOGADO
: ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
RECORRENTE
: D G DA S
RECORRENTE
: A F A F
ADVOGADO
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Provas - Prova Ilícita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D G DA S
EMBARGANTE
: A F A F
ADVOGADO
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: U DE C M
ADVOGADO
: ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224515585402905<542@
2024/0008456-9 - RHC 192487 Petição : 2024/0083650-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:15:41
Código de Controle do Documento: 54A7D7B4-FB5A-4FEC-AD0E-806EFC541357